Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPEITA DE CRIME DE DANO A VEÍCULO NO LOCAL DE TRABALHO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MEMORANDO ADMINISTRATIVO.INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.

1. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.

2. O registro de ocorrência policial e memorando administrativo retratando os fatos que ensejaram a comunicação e determinariam a deflagração da atuação persecutória do Estado através de ação penal, inclusive na esfera administrativa no âmbito do órgão empregador, por suposto ilícito penal traduz simples exercício regular do direito, não consubstanciando ato ilícito (CC, art. 188, I), obstando que o fato seja reputado como apto a irradiar responsabilidade civil.

3. Recurso conhecido e improvido.